Tribunal: TJMT
Processo: 1019970-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019970-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO NELES RODRIGUES - CPF: 575.807.156-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA MOLINA - CPF: 098.116.598-26 (AGRAVANTE), JOSE MARIA GORJAO DA LUZ - CPF: 207.206.881-91 (AGRAVANTE), GEOLOGIA MINERACAO E ASSESSORIA LIMITADA - CNPJ: 37.481.249/0001-76 (AGRAVANTE), FLOREST VALE AGROINDUSTRIAL IMP & EXP LTDA - CNPJ: 05.803.347/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A INCLUSÃO DE NOVO ADMINISTRADOR À SOCIEDADE EMPRESÁRIA E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS – CONCOMITANTE OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS, POSTERIORMENTE ACOLHIDOS NA ORIGEM –
SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Sobrevindo notícia de que os aclaratórios opostos na origem foram acolhidos, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019970-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTES:

ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOLINA, JOSÉ MARIA GORJÃO DA LUZ, GEOLOGIA MINERAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.

AGRAVADO:

FLOREST VALE AGROINDUSTRIAL IMP & EXP LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA MOLINA, JOSÉ MARIA GORJÃO DA LUZ
e
GEOLOGIA MINERAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
Dr. Elmo Lamoia de Moraes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002063-75.2022.8.11.0018, ajuizada por
FLOREST VALE AGROINDUSTRIAL IMP & EXP LTDA.
, que incluiu o Sr. Lázaro Nogueira como administrador da Geominas, com poderes gerais e irrestritos sobre ela, bem como determinou a disponibilização de todos os documentos contábeis da Empresa Geominas.

Em suas razões recursais, os agravantes apontam que firmaram entre si um Contrato Definitivo para Aquisição de Quotas Sociais, Direitos Minerários, Ativos de Mineração e Outras Avenças, assinado em abril/2021.

Asseguram que a decisão ora impugnada está em desacordo com as cláusulas contratuais uma vez que
“a inclusão do Administrador no Contrato Social deve ser
admitida

única e tão somente para gerir o Projeto Manganês Juara e que a Disponibilização dos Documentos

Contábeis se restrinjam também única e tão somente ao Projeto Manganês Juara
”
(sic).

Dizem que
“Cláusulas Contratuais fazem lei entre as partes; isto é a legítima

aplicação do Brocardo Pacta sunt servanda. Como desdobramento deste brocardo, devem as partes cumprir as

cláusulas nos exatos termos e formas acordadas”
(sic).

Asseveram que
“a empresa ora agravada Florest Vale afastou-se do seu dever de

cumprimento estrito do que restou acordado ao requerer a inclusão de administrador no contrato social da

empresa Geominas com poderes irrestritos e gerais de administração”
(sic).

Alegam que as
“cláusulas 2.15.5.1 e 2.15.5.2, assentam expressamente que o

Administrador indicado pela Florest Vale gozaria do poder de administrar ÚNICA E TÃO SOMENTE O

PROJETO MANGANÊS JUARA!!! ESTE É O ÚNICO TEOR DAS CLÁUSULAS!!!”
(sic).

Acrescentam que
“estas cláusulas pactuaram, portanto, que este Administrador a

ser indicado poderia realizar a gestão administrativa, contábil, jurídica, ambiental e etc. do
Projeto Manganês

Juara; em outras palavras: Teria o poder de gerir única e tão somente os atos que se referem e se vinculam

aos 04 títulos minerários citados no anexo A do Contrato Principal, relembrando do acréscimo de mais 01

título minerário por meio do Termo Adivito nº 01
”
(sic).

De outro canto, ressaltam que a harmonização das cláusulas 2.2 e 2.7 do contrato
“implica em reconhecer e afirmar que a Geominas deve disponibilizar única e tão somente acesso

contábil às questões que envolvem o Projeto Manganês Juara!!!”
(sic).

Lembram que
“a determinação genérica posta na decisão está em desacordo com

as cláusulas contratuais e obrigações, razão pela qual deve, urgentemente, ser reformada!”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugnam pelo provimento do recurso para “
determinar de forma imediata e urgente à Jucemat que proceda com a alteração social do contrato da empresa Geominas (já qualificada) para que: a) O Sr. Lázaro Rubens Nogueira, brasileira, empresário, nascido aos 17/04/1961, inscrito no CPF de nº 017.171.828-36, e identidade de nº 11505732, SSP/SP, residente e domiciliado na Rua José Antônio Cesário, nº 241, Unidade 14, Cidade universitária, Limeira/SP,CEP 13.484-640 seja administrador ÚNICA E TÃO SOMENTE do Projeto Manganês Juara, composto pelos processos ANM nº 867.140/2005; 866.551/2005; 866.289/2003; 866.792/2008 e 866.453/2017, cabendo aos sócios a gestão plena, integral e sem qualquer necessidade de anuência do Sr. Lázaro Rubens Nogueira das outras atividades societárias e operacionais da Geominas. b) Retirar do Sr. Lázaro Rubens Nogueira os poderes de assinar isoladamente atos
referentes a gestão e administração de outras atividades societárias e operacionais da Geominas; c) Retirar do Sr. Lázaro Rubens Nogueira os poderes de representar judicial e extrajudicialmente a sociedade Geominas; d) Determinar a entrega dos documentos contábeis que se referem única e tão somente ao Projeto Manganês Juara”
(sic)

A tutela recursal foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, relator em substituição legal, na data de 07/10/2022, conforme decisão de Id
146535187, sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelos agravantes (Id

147371153), ainda pendentes de análise.

Contraminuta apresentada no Id 148460195, pelo desprovimento deste instrumental.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id 145748294.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a irresignação dos agravantes decorre da decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela empresa Florest Vale Agroindustrial Imp & Exp Ltda., aqui agravada, em que o togado singular
deferiu a tutela de urgência vindicada para que incluir o Sr. Lázaro Nogueira como administrador da empresa Geominas, com poderes gerais e irrestritos sobre ela, bem como determinou a disponibilização de todos os documentos contábeis da mesma.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa ao deslinde:

“a) A expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que promova a alteração contratual dos atos constitutivos da Empresa Geologia Mineração e Assessoria Ltda ME, promovendo a inclusão cmo Administrador da Sociedade do Sr. Lázaro Rubens Nogueira, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o n. 017.171.828-36, portador do RG n. 11505732 SSP/SP, residente e domiciliado na Alameda Papoula, n. 130, Jardim Residencial dos Ipês, Limeira, São Paulo, CEP: 13484-526;

b) a expedição de ofício à empresa JM Contabilidade, no endereço: Rua Nossa Senhora do Carmo, 119 - Bairro Centro Sul, Município de Várzea Grande/MT. CEP 78110- 131, para que promova a entrega dos dados contábeis e documentos correlatos a quem o autor indicar”
(sic – Id 94059980).

Infere-se que
concomitantemente
ao presente recurso, da referida decisão foram também opostos embargos declaratórios, visando sanar erro de contradição supostamente existente na sua fundamentação e dispositivo, os quais acabaram sendo acolhidos pelo magistrado singular, dando novos contornos à decisão outrora agravada, sendo este justamente o objeto de interesse recursal dos recorrentes.

Não por outro motivo é que, após o registro em pauta de julgamento, os agravantes, por meio da petição de Id 166161661 juntada aos 24/04/2023
,
informam o seguinte:
“
Nos autos do Processo Originário nº 1002063- 75.2022.8.11.0018 o agravante protocolou, na data de 29/09/2022, Embargos de Declaração quanto a contradição vislumbrada na fundamentação da decisão (ID nº 94059980) e o dispositivo utilizado, inclusive, cabe mencionar que a referida decisão foi o que levou à interposição do presente Recurso de Agravo Interno. Nesse interim, infere-se que a juíza dos autos de 1º grau de jurisdição conheceu dos Embargos de Declaração acima mencionado, bem como acolheu o mérito para que retifique a alteração contratual com a inclusão do administrador, Lázaro Rubens Nogueira, restrita ao Projeto MANGANÊS JUARA (Doc. 01). Ante os fatos narrados acima e considerando que o Recurso de Agravo Interno e Agravo de Instrumento possuía a mesma finalidade dos Embargos, entende-se que o processo em epígrafe perdeu o seu objeto”.

Eis a parte dispositiva do
decisum
integrativo:

“Ante ao exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC, conheço e ACOLHO os embargos de declaração, para acrescentar a decisão embargada ID 96512264, com a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que
após a alteração contratual com a inclusão do administrador Lázaro Rubens Nogueira, se restringi ao Projeto MANGANÊS JUARA
.”
(Id 102441958 dos autos de origem)(destaquei)

Logo, perante tal circunstância, e conforme expressado pelos agravantes na petição retro, houve perda superveniente do objeto deste instrumental, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de ter interesse recursal, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA –
POSTERIOR SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
A superveniência de sentença no processo de origem torna prejudicada a análise do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida.
Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”

(TJ-MT 10085193220218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do artigo 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Por consequência,
resta também
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023